Tribunal: TJDFT
Processo: 0745165-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745165-88.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA DE ARAUJO ROSA APELADO: NONATO SOARES DE OLIVEIRA, MARLENE PINTO DE ARAUJO ROSA, JOSE ROMULO DE ALMEIDA JUNIOR, DANIELLE COSTA DE ALMEIDA D E S P A C H O A apelante, HELENA ARAÚJO ROSA, pede em sede de razões recursais (ID 53478812) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove a recorrente, mediante documentos, a exemplo de extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses e de comprovantes de rendimentos atualizados, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador